Tribunal: TJSP
Processo: 2321667-32.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. Artigo 155, caput, do Código Penal. Paciente acusado de subtrair pedaços de fios elétricos diversos. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Paciente primário, crime praticado sem violência ou grave ameaça,

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. Artigo 155, caput, do Código Penal. Paciente acusado de subtrair pedaços de fios elétricos diversos. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Paciente primário, crime praticado sem violência ou grave ameaça, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR SUBSISTENTE.